Tribunal: TJSP
Processo: 2233451-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Voto no 40500
Registro: 2020.0000137817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233451-71.2018.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
MENLO WORLDWIDE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES DE
CARGA E LOGÍSTICA DO BRASIL LTDA., é agravado COMETA
LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
2
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000
Agravante: Menlo WorldWide Agenciamento de Transportes de Cargas
e Logística
do Brasil Ltda.
Agravado: Cometa Logística e Transporte S/A
Comarca: Guarulhos
Voto no 40500
Ementa: Cumprimento de sentença. Decisão que não
considera precluso do direito à impugnação por parte da
executada, determinando o aguardo do trânsito em
julgado, para viabilização da execução definitiva da
sentença. Adequação no contexto dos autos. Recurso
improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que o agravante indica como de fls.
1.506/1.507,
complementada,
por
decisão
de
fls.
1.523/1.524, proferidas em sede de cumprimento provisório
de sentença e ação. O recurso foi processado com as
formalidades legais.
É o relatório.
Narra a recorrente que diante da condenação
da agravada em primeiras e segundas instâncias, em 21 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
3
julho de 2014 ainda sob a égide do Código de Processo
Civil de 1971 (CPC/73), a recorrente iniciou a execução da
condenação em caráter provisório, nos termos do artigo
475-0 do CPC/73 (fls. 5).
Frisa que devidamente intimada, em 20 de
agosto de 2014, a agravada Fedex se manteve inerte, sob o
fundamento de que o processo deveria ficar suspenso até o
julgamento na instância superior (fls.5).
A recorrente, Menlo, reiterou o seu pedido de
execução provisória em 23 de outubro de 2014, e apresentou
o valor atualizado do débito (fls. 5).
Em 19 de janeiro de 2015, sem oferecer
nenhum bem para garantir o juízo a Fedex impugnou o valor
informado pela Menlo (“Impugnação”) (documento 1 - fls.
1.369/1.370 dos autos originários). Por meio de sua
Impugnação, a Fedex concordou com valor cobrado de
R$1.235.198,45 e discordou do valor de R$135.082,33. De
acordo com a Fedex, essa diferença a menor decorreria do
fato de que (i) índice utilizado pela Menlo para atualizar o
débito (IGP-M FGV) não seria o índice utilizado pelo E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
4
Tribunal de Justiça de São Paulo e (ii) os juros de mora
deveriam incidir a partir de fevereiro de 2004 e não a partir
de março de 2003 como feito pela Menlo (fls. 5).
Em 27 de novembro de 2015, o Juízo a quo
não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença da
Fedex (documento 1- fls. 1.393/1.394 dos autos originários).
Como a Fedex não recorreu, a decisão de 27 de novembro
de 2015 transitou em julgado (fls. 5).
Em 27 de março de 2017, a Fedex apresentou
caução em substituição à penhora nos termos do art. 835,
§2o, do CPC/15 (documento 1 - fls. 1.496/1.497 dos autos
originários). A Menlo aceitou com essa substituição em 22
de maio de 2017 (documento 1- fls. 1.501 dos autos
originários) - fls. 6.
Em 14 de julho de 2017, o Juízo a quo
aceitou a caução em substituição à penhora e determinou
que a contadoria calculasse o valor atualizado da dívida da
Menlo (documento 1- fls. 1.502 dos autos originários). Em
15 de setembro de 2017, a contadoria atualizou o valor da
dívida. Á época, o valor atualizado da dívida correspondia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
5
R$1.733.995,19 (fls. 6).
Em 16 de maio de 2018, o Juízo a quo
homologou os cálculos da contadoria. No entanto, o Juízo a
quo determinou que, quando o Recurso Especial interposto
pela Fedex transitasse em julgado, a Fedex seja intimada
para realizar o pagamento voluntário do valor da
condenação e transcorrido o prazo previsto no art.523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. O Juízo a
quo também determinou que, não ocorrendo pagamento
voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento 2 (documento 4)
fls. 6.
A Menlo opôs embargos de declaração contra
essa decisão (documento 6). Em 28 de setembro de 2018, o
Juízo a quo rejeitou os embargos de declaração da Menlo
(decisões de 16 de maio de 2018 e 28 de setembro de 2018
consideradas em conjunto Decisão Agravada) (documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
6
4) - fls. 6.
Argumenta, a recorrente que há possibilidade
de levantamento imediato da carta de fiança, sem aguardar o
trânsito em julgado do recurso especial da Fedex (fls. 7).
Frisa que o caput do art. 520 do CPC/15
determina que o cumprimento provisório da sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será
realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo. O
artigo 521, inciso III, do CPC/15 determina que eventual
caução será dispensada se pender o agravo do art. 1.042 do
CPC/15 (agravo contra decisão que nega conhecimento a
recurso especial/recurso extraordinário). O STJ, em decisão
monocrática, negou seguimento ao recurso especial da
Fedex. A Fedex interpôs agravo interno e os autos estão
conclusos para julgamento (documento 5) Fls. 7.
Se o legislador entendeu que a decisão da
presidência dos tribunais inadmitindo recurso especial é
suficiente para a dispensa de caução pela alta probabilidade
de manutenção da decisão recorrida, a decisão do próprio
STJ não conhecendo o recurso especial da executada gera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
7
maior probabilidade de manutenção da decisão recorrida.
Assim, a pendência de julgamento do agravo interno contra
decisão que não conheceu o recurso especial equivale à
hipótese prevista no art. 521, IV do CPC/15 para
levantamento sem necessidade de caução. Esse é o
entendimento da doutrina sobre o tema (fls. 7).
Em 27 de março de 2017, a Fedex apresentou
carta de fiança. A Fedex informou expressamente que esta
carta de fiança era feita em substituição à penhora nos
termos do artigo 835, parágrafo 2o do CPC/15 (documento
1- fls. 1.496/1.497 dos autos originários) - fls. 8.
A decisão agravada, portanto, parte de
premissa equivocada ao determinar que a Menlo somente
poderá levantar a carta de fiança quando do trânsito em
julgado do recurso especial. Com base no artigo 521, III do
CPC/15, a Menlo poderá levantá-la desde já (fls. 8).
Assevera a recorrente que o direito da Fedex
apresentar nova impugnação está precluso. A decisão que
rejeitou a impugnação da Fedex já transitou em julgado.
Aduz que a Fedex anuiu com os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
8
homologados pelo juízo a quo.
Alternativamente, em 14 de julho de 2014, o
Juízo a quo determinou que a contadoria calculasse o valor
atualizado da dívida (documento 1 - fls. 1.502 dos autos
originários). A contadoria utilizou para o cálculo o índice do
TJSP e aplicou juros de mora a partir de 20 de fevereiro de
2004 (documento 1 - fls. 1.503/1.505 dos autos originários).
Em 15 de setembro de 2017, o valor
atualizado da dívida era de R$1.723.995,19.
Em 16 de maio de 2018, o Juízo a quo
homologou os cálculos da contadoria. Em 31 de julho de
2018, a Fedex concordou expressamente com os cálculos da
contadoria e não recorreu da decisão do Juízo a quo que
homologou os cálculos (documento 1 - fls. 1.522 dos autos
originários).
Assim, o direito da Fedex discutir o valor da
condenação está precluso (preclusão lógica).
A decisão agravada, portanto, parte de
premissa equivocada quando determina que a Fedex será
intimada para apresentar segunda impugnação e discutir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
9
valor da condenação uma vez transitado o recurso especial
da Fedex (fls. 8).
Pede
o
seguimento
do
cumprimento
provisório de sentença, de acordo com o CPC/15, sem
aguardar o trânsito em julgado do recurso especial da Fedex,
sob pena de violação do artigo 521, III do CPC. Em razão
da
atual
fase
processual,
determinar
o
imediato
levantamento da carta de fiança apresentada pela Fedex nos
termos do artigo 835, parágrafo 2o do CPC/15 e intimar a
instituição financeira garantidora a depositar judicialmente o
valor atualizado da dívida, com a consequente autorização
para a Menlo levantar esse valor assim depositado (fls. 10).
Pois bem
A decisão agravada tem a seguinte redação:
“Homologo,
por corretos, os cálculos
apresentados pela contadoria judicial às fls. 1.504/1.505,
que valorou o débito exequendo, atualizado até 15/09/2017,
em R$ 1.723.995,19.
A parte exequente insurge-se contra tal
quantia às fls. 1.507/1.508, sem, contudo, sequer explicar o
motivo jurídico de sua insurgência, razão pela qual não
merece acolhida a irresignação.
No mais, aguarde-se a noticia do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
10
julgado
do
recurso
especial
interposto,
conforme
determinado na decisão de fls. 1.502.
Com o trânsito em julgado, deverá a parte
exequente apresentar o valor atualizado do débito, no prazo
de quinze dias, tomando como parâmetro os valores ora
homologados.
Após, na forma do artigo 513, parágrafo 2o,
intime-se a executada para que, no prazo de quinze dias,
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e
atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.
Fica a parte executada advertida de que,
transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de quinze dias para
que, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Não ocorrendo pagamento voluntário no
prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de
multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento.
Ademais,
não
efetuado
o
pagamento
voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente
de nova intimação do credor, poderá a parte exequente
efetuar
pedido
de
pesquisas
junto
aos
sistemas
informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o
prévio recolhimento das taxas previstas no artigo 2o, inciso
XI da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada
diligência a ser efetuada.
Por fim, certificado o trânsito em julgado da
decisão e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
11
recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente
poderá requerer diretamente a serventia a expedição de
certidão, nos termos do artigo 517 do CPC, que servirá
também aos fins previstos no artigo 782, parágrafo 3o, todos
do Código de Processo Civil”. (Fls.1200-1201 deste agravo)
Decisão datada de 16 de Maio de 2018.
Pelo que decorre do documento juntado às
fls. 1202 deste agravo, a decisão agravada encontra-se às fls.
1.512 e 1.513 dos autos principais, e não às fls. 1.506
1.507 consoante indicado às fls. 1 deste recurso.
Houve impugnação da decisão agravada
através de embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 1203-1204 deste recurso, e fls. 1523-1524
dos originais).
Pois bem.
Analisando-se os elementos trazidos neste
recurso, chega-se a conclusão que não é o caso de reforma
da r.decisão recorrida.
Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que o
direito processual da executada, em tese, de apresentar
impugnação ao cumprimento de sentença, previsto na lei
processual, não se encontra precluso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
12
Acontece que consoante já analisado na
decisão de fls. 1557-1558, a impugnação que foi oferecida
pela executada, foi apresentada na vigência do CPC/73, que
exigia a penhora, para a contagem do inicio do prazo para a
impugnação. Como não havia a penhora, a impugnação não
foi conhecida, pois, o prazo para a mesmo ainda não havia
sido iniciado - Resp 1.45937-SP (fls. 1.393/1.394 dos autos
originários e fls. 1.177 deste recurso).
Destarte, consoante ficou constando da
decisão agravada, o prazo para a impugnação tem inicio,
após o decurso do prazo de quinze dias previsto no artigo
523 do CPC, nos termos do artigo 525 do estatuto
processual.
Portanto, necessário o trânsito em julgado da
sentença
condenatória,
para
que
seja
elaborado
e
apresentado pela exequente o cálculo atualizado do débito.
Verifica-se que o valor da execução é
elevado, e correspondia nos termos da r.decisão recorrida,
ao valor de R$ 1.723.995,19, atualizado até 15/09/2017,
referindo-se expressamente aos cálculos de fls. 1.504/1.505

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
13
da contadoria.
Este valor foi homologado pela r.decisão
recorrida, sendo que ficou consignado, nos embargos de
declaração interpostos, que a executada assentiu com os
valores apurados pela Contadoria Judicial (fls. 1.520/1.522),
discriminados na planilha de cálculo apresentada (fls.
1.504/1.505)”
E
realmente
pelo
que
decorre
da
manifestação da agravada às fls. 1522 dos autos originais
(fls. 1.572 deste recurso), a mesma, não impugnou os
cálculos do contador de fls. 1.504/1.505 dos autos originais
(fls. 1574-1575 deste recurso), e que foram homologados
pela decisão ora recorrida, às fls. 1.512 dos autos originais
(fls. 1200 deste recurso).
Todavia, a executada ressalvou o seu direito
de manifestar-se sobre o valor atualizado da condenação
(Vide fls. 1522 dos autos originais e fls. 1.572 deste
recurso).
Em tais circunstâncias, como o valor
homologado na decisão recorrida foi atualizado apenas até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233451-71.2018.8.26.0000 - Guarulhos
14
15/09/2017, correto o raciocínio do nobre magistrado, em
determinar o aguardo do advento do trânsito em julgado da
sentença condenatória, para que seja ofertado o valor
atualizado da condenação, pelo exequente, para a devida
intimação do executado, com observância dos preceitos dos
artigos 513, § 2o, 523 e 525 todos do Código de Processo
Civil, não sendo o caso de determinar a liberação do valor
da fiança bancária prestada, em favor do exequente, (fls.
1497 dos originais e fls. 1568 deste recurso) em face do
elevado valor da execução, e falta da atualização definitiva
do débito, que somente poderá ser realizada com o trânsito
em julgado da sentença condenatória.
Ante ao exposto nega-se provimento ao
recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator